Tribunal: TJDFT
Processo: 0701784-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701784-28.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0752593-53.2024.8.07.0001 – id 223477201), que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência para cessar os descontos relacionados aos empréstimos firmados com réu consignados em conta-corrente. Narra que solicitou administrativamente, em 19/11/24, o cancelamento da autorização para descontos automáticos em conta corrente/salário, entretanto, o agravado continuou a realizar os descontos. Alega, em suma, que o cancelamento dos débitos foi embasado no art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/20 e no Tema STJ 1.085, de forma que os descontos são ilegítimos, mormente porque se o agravado incluiu cláusula que preveja redutor da taxa de juros remuneratórios (art. 14 da referida Resolução), este benefício poderá ser excluído no caso de o consumidor optar pelo cancelamento do débito. Aponta perigo de dano a sua subsistência, já que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade. Requer o deferimento da medida. 2. Os descontos automáticos de parcelas de empréstimos são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, nos moldes da tese firmada no REsp 1.863.973 (Tema STJ 1.085). Quanto ao cancelamento dos referidos descontos em conta, a Resolução Bacen no 4.790/20, dispõe: “CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...). Art. 14. Fica facultada, em contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, a inclusão de cláusula que preveja: I - redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular autorizar o pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta; e II - exclusão do redutor de que trata o inciso I, na hipótese de cancelamento da autorização de débitos, por iniciativa do titular, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua. Parágrafo único. No caso de previsão da cláusula contratual de que trata este artigo, os contratos de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro deverão informar as taxas de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) aplicáveis em cada uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput. Note-se que a Resolução supra dispõe acerca da inclusão de cláusula que preveja a incidência de redutor da taxa de juros remuneratórios nos contratos em que o titular autorize o pagamento das respectivas obrigações por meio de débito em conta, bem como de sua exclusão, no caso de cancelamento da aludida autorização, ou seja, o correntista é compelido a não mais usufruir do mencionado redutor da taxa de juros, após revogar a autorização de débito. No presente caso, não foram juntados os contratos celebrados entre as partes, apenas menção a seus números (2023708731, 0195863097 e 20231541311) e a indicação da quantidade e valor das parcelas e valor contratado, de forma que não é possível, em princípio, aferir o teor das cláusulas contratuais e eventual ilicitude do agravado na continuidade, até então, dos débitos em conta. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator